Tribunal: TJBA
Processo: 8159083-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8159083-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO APELADO: MARIANE RODRIGUES E SILVA FRANCA Advogado(s): GUSTAVO DE GOIS SOUSA, JÉSSICA DA SILVA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO LEGÍTIMA. SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. CONDUTAS ABUSIVAS CARACTERIZADAS. QUANTUM DE R$ 10.000,00. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8159083-92.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.